Tribunal: STF
Processo: RE 77972
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-02
Data de publicação: 1975-04-02

Ementa:
CONTRATO DE TRABALHO. SUA ALTERAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE QUE A DECISÃO
RECORRIDA, AO APLICAR O ART. 468 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO, OFENDEU O ATO JURÍDICO PERFEITO (ARTIGO 153, PAR 3, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). ALEGAÇÃO CUJO EXAME EXIGE, NO ENTANTO, EXAME
DE PROVA, POIS QUE A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO ASSENTOU NO
EXAME DE MATÉRIA FATICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.